Tribunal: TJDFT
Processo: 0744695-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0744695-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B &amp; T CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: LEONARDO MORAIS DE MESQUITA, LUIS ANDRE OLIVEIRA SOARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por B &amp; T CORRETORA DE CAMBIO LTDA contra a decisão proferida pelo juízo 2a Vara Cível de Brasília em sede de ação ordinária proposta pelos agravados (autos 0728028-64.2020.8.07.0001), no seguinte teor: “Cuida-se de ação de conhecimento, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, com pedido de tutela de urgência, por meio da qual se persegue provimento jurisdicional condenatório. Na inicial, afirma a parte requerente que efetuara, em 7/12/2019, 20/01/2020, 01/02/2020, 13/03/2020, a compra de moeda estrangeira junto às rés IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, tendo adquirido o total de USD 8.700,00 (oito mil e setecentos dólares americanos), mediante o pagamento de R$ 35.615,00 (trinta e cinco mil seiscentos e quinze reais). Alega que com a superveniência de Decreto Distrital impondo o fechamento de lojas em razão da Pandemia da COVID-19, não recebeu as moedas estrangeiras adquiridas na data avençada, obtendo a informação de que a empresa entraria em contato para agendar o atendimento, o que não teria se concretizado. Aduz que, após várias tentativas, foi firmado em 21/5/2020 acordo parcelado para devolução dos valores, com primeiro vencimento para o dia 15/07/2020, que também restou inadimplido. Ressalta, ainda, que teria descoberto que as requeridas IEX e J&amp;B VIAGENS teriam 'vínculo' com as litisconsortes UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. e B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO. Afirma que não lidou diretamente com as referidas empresas, mas traz a lume o disposto no art. 2o da Resolução BACEN no 3.954/2011, pois alega tratar-se se empresas correspondentes. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, postulou tutela de urgência, nos seguintes termos: 'b) preliminarmente seja deferido pedido de tutela de urgência, sem a oitiva prévia da parte contrária na forma do art. 9o, parágrafo único, inciso I e art. 300, inciso II do CPC c/c art. 84, § 3o, do CDC para determinar o bloqueio do valor de R$ 35.615,00 (trinta e cinco mil seiscentos e quinze reais) da conta das Requeridas, por intermédio do sistema BACENJUD, com máxima urgência possível, de modo a garantir a eficácia da tutela jurisdicional.' (ID 71365035, p. 13) Eis o relato. DECIDO. Preliminarmente, constato que a causa de pedir afirma a existência de relação jurídica de direito material estabelecida entre o requerente e os requeridos IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA. Defende a existência de vínculo jurídico entre as referidas pessoas jurídicas e as demais que foram indicadas para a composição do polo passivo. Em relação às demais pessoas jurídicas, apenas o curso do feito indicará a (in)existência de relação jurídica entre elas, a ponto de gerar em seu desfavor eventual obrigação de indenizar. Ultrapassado o tema preliminar, acentuo que, nos termos do art. 300, 'caput', do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, conquanto o Código de Processo Civil 2015/2016 não delineie, em capítulo próprio, os requisitos para a concessão de medida cautelar de arresto, ao contrário do revogado Código de Processo Civil de 1973 (art. 813 e seguintes), doutrinariamente, suas bases persistem, em boa medida, as mesmas; sobretudo no atinente à sua natureza essencialmente cautelar. No caso dos autos, a documentação acostada revela que a parte requerente verteu em favor dos requeridos IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA o valor total de R$ 35.615,00 (trinta e cinco mil seiscentos e quinze reais) (ID 71469244). Paralelamente, externou seu intento de resilir a avença, postulando a restituição daquele montante, por meio de acordos de negociação de devolução de crédito que secundam a peça de ingresso (IDs 71370404/71370406). A parte requerente trouxe ainda aos autos documento demonstrativo das várias demandas judiciais que vêm sendo distribuídas neste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios contra os requeridos (ID 71370414). Também trouxe a notícia de várias queixas registradas no sítio eletrônico “Reclame Aqui” (ID 71370408). A Probabilidade do Direito deriva da conjugação de alguns fatores fundamentais. O primeiro deles é o manifesto intento da parte requerente de resilir o contrato, representativo de direito puramente potestativo, diante dos comprovados repasses de valores aos requeridos IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA. Caso em vigor o Código de Processo Civil de 1973, a situação configuraria o disposto no revogado art. 814, I. O segundo deles deriva do não pagamento dos valores devidos, o que evidencia mora do devedor. Caso em vigor o Código de Processo Civil de 1973, a situação configuraria o disposto no revogado art. 813, I. O terceiro deles deriva do considerável risco de insolvência dos requeridos, ao sinalizar seu intento de restituir valores e não honrar o compromisso aliado às várias demandas judiciais que vêm sendo distribuídas neste Tribunal. Caso em vigor o Código de Processo Civil de 1973, a situação configuraria o disposto no revogado art. 813, II, “b)”. Assim, tenho por cumprido o primeiro requisito legal para o provimento cautelar de arresto. No atinente ao Perigo de Dano e ao Risco ao Resultado Útil do Processo, também os vislumbro presentes. A prova documental apresentada demonstra a quantidade elevada de clientes que, impossibilitados de viajarem, buscam as litisconsortes passivas para reaver os valores pagos. Além disso, o considerável risco de insolvência dos requeridos, mormente se consideradas as várias demandas judiciais que vêm sendo distribuídas neste Tribunal com pedidos similares, recomendam a adoção de providências já nesta fase de cognição inicial, sob risco de se tornar pequena a possibilidade de recebimento pela parte requerente de seus valores de volta. Pelo exposto, DEFIRO o pleito de tutela de urgência para ARRESTAR, via sistema SISBAJUD, o valor equivalente a R$ 35.615,00 (trinta e cinco mil seiscentos e quinze reais) de ativos financeiros mantidos pelos requeridos. Neste ato, promovo o arresto por meio do sistema SISBAJUD, conforme documento de comprovação que secunda esta Decisão. Deixo de promover, contudo, a pesquisa em nome do terceiro requerido, uma vez que o sistema apresentou o erro descrito como 'falha ao obter retorno do sistema Receita Federal CNJ' no que toca a este requerido. No mais, tendo em vista o expresso desinteresse na realização da audiência à qual alude o art. 334 do CPC, manifestado na peça de ingresso, deixo de designar data nesta oportunidade. Nada obsta, contudo, designação futura caso as partes sinalizem nesse sentido. Diante disso, CITEM-SE e INTIMEM-SE os requeridos para ciência dos termos desta Decisão antecipatória e para oferta de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, III, do CPC), contados da data de juntada aos autos do aviso de recebimento (art. 231, I, do CPC). Cuidando-se de litisconsórcio passivo, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas de juntada (art. 231, § 1o, do CPC). Ressalto não se aplicar a dobra do prazo prevista no art. 229 do CPC, na hipótese de feito que tem curso em autos eletrônicos, por força do § 2o do mesmo dispositivo. Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. I.” (ID 71960508 dos autos de origem). Opostos embargos de declaração pelos autores/agravados, foram rejeitados (ID 72872075). Em suas razões recursais (ID 2032589), alega a agravante B &amp; T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, em síntese, que os agravados afirmaram em sua inicial ter efetuado junto à ré IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA compras de moedas estrangeiras em 7/12/2019, 20/1/2020, 01/2/2020 e 13/3/2020, totalizando USD 8.700,00 (oito mil e setecentos dólares americanos), levado a efeito o pagamento de R$ 35.615,00 (trinta e cinco mil seiscentos e quinze reais), promessa de entrega futura em 31.3.2020 e 7.4.2020. Diz que, “apesar da precariedade documental apresentada pela parte agravada, a B&amp;T Corretora não aparece como receptora dos valores em momento algum, o que comprova sua total ausência de relação com os danos autorais alegados. Desse modo, requer seja declarada sua ilegitimidade passiva para constar nos presentes autos”. Aduz que “a parte autora só apresenta aos autos (i)comprovantes de transferência para a empresa IEX(ID 71365039) que supostamente se refere ao pagamento pela moeda estrangeira; e (ii) canhotos de “encomenda de moeda estrangeira” (ID 71365039),supostamente enviado pela IEX para a encomenda da moeda. Cabe ressaltar em que nenhum desses documentos a agravante aparece como beneficiária dos valores, o que comprova sua total ausência de relação com os danos alegados pelo agravado”. Destaca que “a decisão ora impugnada é absolutamente ilegal e abusiva, já que ignora ou desconsidera: (i)a ausência de risco ao resultado útil do processo para a concessão de tutela cautelar em face da B&amp;T Corretora; (ii) o descabimento da medida de arresto diante da ausência de título executivo, bem como da falta de perigo de dano em relação ao agravado, tendo em vista a não comprovação da dilapidação patrimonial da Corretora (iii) a ausência de requisitos atinentes à verificação, em cognição sumária, da responsabilidade civil (culpa, dolo e nexo de causalidade), antecipando dessa forma o mérito, antes mesmo da citação da parte; (iv) o fato de que a operação realizada pela parte autora com a IEX (compra de moeda estrangeira com entrega futura)é VEDADA pelo Banco Central do Brasil; (v) o fato de que os valores (ou moedas) penhorados(as) são ESSENCIAIS à atividade da empresa recorrente e seus legítimos correspondentes cambiais, tratando-se, portanto, de bens impenhoráveis, na forma do art. 831, V, do CPC; e (vi) a ilegitimidade da empresa agravante”. Por fim, requer: “O conhecimento e provimento do presente recurso bem como o deferimento da devida concessão da tutela de antecipada recursal, para que seja reconsiderada a medida de arresto aplicada contra a B&amp;T Corretora e consequentemente sejam desbloqueados os valores que foram indisponibilizados em suas contas”. Preparo recolhido (ID 20325900). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” . No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores para antecipação parcial da tutela recursal, evidenciada probabilidade do direito quanto a um dos pontos alegados pela agravante. Consoante relatado, insurge-se a agravante contra a decisão que deferiu antecipação de tutela para arrestar a quantia de R$ 35.615,00 (trinta e cinco mil seiscentos e quinze reais) nas contas bancárias das rés IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA., J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA. e B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO. Alega a agravante B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO, em síntese, que: (i) a ausência de risco ao resultado útil do processo para a concessão de tutela cautelar em face da B&amp;T Corretora; (ii) o descabimento da medida de arresto diante da ausência de título executivo, bem como da falta de perigo de dano em relação ao agravado, tendo em vista a não comprovação da dilapidação patrimonial da Corretora (iii) a ausência de requisitos atinentes à verificação, em cognição sumária, da responsabilidade civil (culpa, dolo e nexo de causalidade), antecipando dessa forma o mérito, antes mesmo da citação da parte; (iv) o fato de que a operação realizada pela parte autora com a IEX (compra de moeda estrangeira com entrega futura) é VEDADA pelo Banco Central do Brasil; (v) o fato de que os valores (ou moedas) penhorados(as) são ESSENCIAIS à atividade da empresa recorrente e seus legítimos correspondentes cambiais, tratando-se, portanto, de bens impenhoráveis, na forma do art. 831, V, do CPC; e (vi) a ilegitimidade da empresa agravante”. Inicialmente, importa destacar que a medida deferida na decisão agravada não se trata do arresto previsto no art. 814 do CPC (medida cabível em sede de ação de execução, que exige como requisito existência literal de dívida líquida e certa) mas sim arresto como medida cautelar típica, que visa assegurar a satisfação de um crédito em caso de provimento judicial favorável. Como toda medida cautelar, seus pressupostos são plausibilidade do direito alegado e perigo de dano conforme dispõe o Código de Processo Civil: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito". No caso, o Magistrado, ao deferir a antecipação de tutela para arrestar a quantia de R$ 35.615,00 (trinta e cinco mil seiscentos e quinze reais) nas contas bancárias das rés IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA., J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA. e B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO, ao contrário do que sustenta a agravante, observou os requisitos legais previstos no CPC. Os documentos que instruem a inicial (ID 71365039) demonstram que os autores/agravados firmaram contrato de câmbio para liquidação futura com IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, compras efetivadas em 7/12/2019 - USD 1.200,00, 20/1/2020 – USD 1.000,00, 01/2/2020 – USD 1.500,00 e 13/3/2020 – 3.900,00, total de USD 8.700,00 (oito mil e setecentos dólares americanos), pagamento adiantado da quantia de R$ 35.615,00 (trinta e cinco mil seiscentos e quinze reais), promessa de entrega da moeda americana em 31.3.2020 e 7.4.2020. Entretanto, na data de liquidação do contrato de câmbio (ID 71365044), IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA descumpriram referido ajuste (alegação de dificuldades de decorrentes de acontecimentos relacionados à pandemia do coronavírus no ramo de turismo, o que impossibilitaria a restituição imediata dos valores). E fizeram proposta de devolução parcelada dos valores pagos —12 (doze) prestações, primeira parcela com vencimento em 15/1/2021 (ID 71365044, p.4) — o que não atende às expectativas dos autores/agravados. Os recibos e e-mails trocados pelas partes e acostados pelos autores/agravados (ID’s 71365039, 71365044 e 7137039961480127) atestam suficientemente a plausibilidade do direito alegado: comprovam a transferência de R$ 35.615,00 (trinta e cinco mil seiscentos e quinze reais) para IEX relativa à compra de dólares americanos mediante contrato de câmbio para liquidação futura; e o descumprimento da avença com a não entrega da moeda estrangeira e a não devolução imediata do valor pago em moeda nacional. O perigo na demora é evidente, pois as diversas ações judiciais ajuizadas pelos clientes de IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA com contratos semelhantes (ID 71370414) evidenciam o não atendimento pelas empresas do que contratado com seus consumidores, as alegações pelas quais busca justificar a negativa de devolução imediata dos valores, assim como propostas, por intermédio de escritório de advocacia, de devolução parcelada com início somente no ano de 2021. Tal vem constituir indicativo suficiente de fragilidade financeira das empresas, além de não satisfazer aos interesses dos autores, que se vêem privados da quantia que lhes cabe e da possibilidade de aquisição de moeda estrangeira em outra instituição para realização da viagem pretendida. Satisfeitos os requisitos legais para concessão da tutela de urgência aos autores/agravados – art. 300 do CPC – probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não há que se falar em suspensão da decisão agravada que determinou o arresto nas contas das rés. Insubsistente a alegação da agravante de que arresto que não poderia ter incidido em suas contas bancárias porque não lhe caberia responsabilidade por atos praticados por IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e nem foi beneficiada pelos valores pagos pelos agravados. De fato, como já dito, a negociação de compra de moeda se deu diretamente entre agravados e as rés IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA. Portanto, em princípio, eventual responsabilização pelo alegado descumprimento do negócio jurídico atingiria o patrimônio somente daqueles que do contrato fizeram parte. Contudo, informações prestadas pelo Banco Central do Brasil dão conta de existência de Contrato de Correspondente Cambial firmado entre IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e a agravante B &amp; T CORRETORA DE CAMBIO LTDA (documentos acostados no ID 71365040). Portanto, em razão de referido contrato, IEX atuava como mandatária da agravante B &amp; T CORRETORA DE CAMBIO LTDA na realização de operações comerciais de câmbio. Correspondente cambiário é figura criada com o objetivo de facilitar a troca de moedas estrangeiras no País; as instituições financeiras e autorizadas pelo Banco Central do Brasil, como no caso a corretora agravante B &amp; T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, podem contratar empresas para atuar como sua extensão a fim de ampliar atendimento, abrangendo um maior número de clientes em vários pontos, como hotéis, agências de turismo, casas de câmbio. Os correspondentes atuam em nome das instituições financeiras credenciadas consoante dispõem os arts. 1o e 2o da Resolução 3.954/2011 do Banco Central do Brasil: “Art. 1o As instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil devem observar as disposições desta resolução como condição para a contratação de correspondentes no País, visando à prestação de serviços, pelo contratado, de atividades de atendimento a clientes e usuários da instituição contratante. Parágrafo único. A prestação de serviços de que trata esta resolução somente pode ser contratada com correspondente no País. Art. 2o O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações.” Em outras palavras, a agravante, que tem licença do Banco Central para operar câmbio de moeda estrangeira, contratou IEX Agência de Viagens e Turismo LTDA como sua correspondente para tais operações. Referido contrato entre IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e a agravante B &amp; T CORRETORA DE CAMBIO LTDA se iniciou em 2.10.2012, perdurando até 22.1.2020 conforme informações prestadas pelo Banco Central (ID 71365040). Consta ainda das informações do Banco Central que IEX CÂMBIO foi correspondente cambiária de UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA no período de 17.2.2020 a 8.4.2020. Portanto, a agravante B &amp; T CORRETORA DE CAMBIO LTDA e UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, que são instituições financeiras autorizadas pelo Bacen, ao contratar IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA como correspondente, passaram a ser garantidoras das operações de câmbio efetuadas por sua contratada durante a vigência do contrato existente entre elas, agravante que deve ser tida como parte legítima na demanda. Consequentemente, o arresto que visa garantir a satisfação de um crédito decorrente de uma operação de câmbio inadimplida por IEX pode recair sobre o patrimônio da agravante. Alegação da agravante de que a operação realizada entre as partes (compra futura de dólares) é vedada pelo BACEN não altera a conclusão acima exposta, haja vista que também era de sua responsabilidade, como instituição contratante do correspondente cambiário, garantir o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. Nesse sentido, jurisprudência deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ARRESTO. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CORRETORA DE CÂMBIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 1. Plausível responsabilidade solidária da corretora de câmbio e seu correspondente bancário (art. 2o, da Resolução 3.954/2011, do Banco Central do Brasil), somada ao risco de insolvência das codemandadas, evidenciam a necessidade do deferimento da medida cautelar de arresto de ativos financeiros para garantir o resultado útil do processo para o caso de eventual condenação. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Prejudicado o agravo interno” (Acórdão 1267920, 07118504320208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO DE VALORES EM CONTAS BANCÁRIAS DA CORRETORA. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO CORRESPONDENTE CAMBIAL. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESOLUÇÃO BACEN No 3.954, DE 24.02.11. MEDIDA DESTINADA A RESGUARDAR O DIREITO À TUTELA RESSARCITÓRIA. DEFERIMENTO. 1. De acordo com os arts. 300 e 301 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de processo contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito, quando os elementos carreados pela parte evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. As operações realizadas pelo correspondente cambiário são de inteira responsabilidade da instituição contratante, a qual deve assegurar de modo eficaz o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações, sob pena de sujeita-se às consequências decorrentes de eventual insolvência, o que, naturalmente, inclui o bloqueio de valores em suas contas bancárias, com possibilidade de diminuição de sua margem de lucro em razão da limitação das negociações. 3. A instituição financeira tem a obrigação de checar a idoneidade da empresa contratada a título de correspondente cambial, inclusive mediante adoção de medidas preventivas. 4. Apesar da existência de indícios quanto à reputação e solidez financeira da empresa, remanesce a incerteza quanto à extensão e volume dos contratos firmados pela correspondente ao longo dos últimos meses, havendo não só perigo de dano à agravada, mas possibilidade de risco ao resultado útil do processo, caso verificada a magnitude do desfalque causado aos demais clientes, notadamente em face do desconhecimento das operações realizadas, como a própria agravante admite, tornando inócua, no atual estágio de desenvolvimento do processo, a comprovação de dilapidação do patrimônio. 5. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1273431, 07117360720208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 24/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. DÓLARES NÃO ENTREGUES. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. INSTITUIÇÃO CONTRATANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. I - É solidária, em razão de contrato de convênio de correspondente cambiário, a responsabilidade da instituição contratante em relação aos atos praticados pelo correspondente cambiário, nos termos do art. 2o da Resolução Bacen no 3.954, de 24/02/11 e dos arts. 7o, parágrafo único, e 14, ambos do CDC. As autoras contrataram a encomenda de moeda estrangeira e os dólares não foram entregues na data estipulada, o que motivou a propositura da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais. II - A alegação da agravante-ré, de que a operação realizada entre as partes (compra futura de dólares) é vedada pelo Bacen, não exclui a sua responsabilidade, visto que também lhe cabe, como instituição contratante do correspondente cambiário, garantir "o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações", art. 2o da Resolução Bacen no 3.954, de 24/02/11. III - As pesquisas Bacen Jud realizadas em relação à correspondente-ré foram infrutíferas, assim, diante de tal circunstância e observada a responsabilidade solidária, justifica-se a tutela de urgência de arresto em relação à agravante-ré, instituição contratante, como medida idônea para asseguração do direito, art. 301 do CPC. IV - Agravo de instrumento desprovido" (Acórdão 1269362, 07097302720208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 14/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, como já dito, a responsabilidade da agravante B &amp; T CORRETORA DE CAMBIO LTDA pelas operações efetuadas por sua correspondente IEX CÂMBIO é limitada ao período de vigência do contrato (2.10.2012 a 22.1.2020 – ID 71365040). Portanto, o arresto em seus ativos deve ser limitado ao valor suficiente para satisfazer eventual ressarcimento das operações efetivadas durante a vigência do referido contrato, ou seja, das compras dos dias 7/12/2019 - USD 1.200,00 e 20/1/2020 – USD 1.000,00. Desse modo, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, defiro parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal apenas para desbloquear o valor que exceder à quantia relativa às compras efetivadas no período da vigência do Contrato de Convênio de Correspondente Cambiário firmado entre IEX Agência de Viagens e Turismo LTDA e B &amp; T CORRETORA DE CAMBIO LTDA. Intime-se a agravante. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se o(s) agravado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 14 de outubro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora